Tribunal: TJBA
Processo: 8024654-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024654-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARIA BEVANE DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES, SARIANY COUTO DE GOES LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ENTREGA DE VEÍCULO E
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou ao agravante a comprovação da transferência da propriedade e entrega do veículo à agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Consta dos autos que o veículo foi devolvido à agravada em 02/10/2024, mas não houve a efetivação da transferência de propriedade no prazo concedido.

O Agravante requereu prazo suplementar de 30 dias, o qual foi indeferido, em razão do decurso de período considerado suficiente para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a manutenção da multa diária arbitrada em R$500,00, limitada a R$20.000,00, para compelir o agravante a cumprir a obrigação de transferência da propriedade do veículo; e (ii) se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 461, § 6º, do CPC.

III. Razões de decidir
A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC visa assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, sendo cabível a imposição de multa coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação.
A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo a suficiência e compatibilidade da medida para compelir o devedor ao adimplemento.
No caso concreto, a multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00, mostra-se adequada à finalidade coercitiva, não se verificando excesso ou desproporção que justifique sua redução.
Decisão agravada mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A multa coercitiva (astreintes) fixada para compelir o cumprimento de obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não constituir enriquecimento ilícito nem ser insuficiente para atingir sua finalidade coercitiva."
"2. É legítima a fixação de multa diária em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, quando compatível com a obrigação imposta e com o comportamento processual do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 461, § 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

8024654-26.2025.8.05.0000
,
de Feira de Santana, em que são partes, como Agravante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, e, como Agravada,

MARIA BEVANE DE JESUS ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do
voto condutor.

MM01